Tribunal: STF
Processo: RE 1361989
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – Ausência de decisão com trânsito em julgado, inclusive com Recurso Especial interposto pelo próprio agravante. Impossibilidade. Inteligência do art. 100, §§ 1º e 5º, da Constituição Federal. Precedentes. Recurso improvido” (pág. 2 do documento eletrônico 2).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, ofensa ao art. 5°, XXXVI, da mesma Carta, sob o argumento de que é válida a requerida expedição de precatório para pagamento de parcela incontroversa, tendo em vista a ocorrência de trânsito em julgado parcial quanto à condenação do INSS ao pagamento do benefício acidentário.



    Em razão do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE 1.205.530/SP (Tema 28 da Repercussão Geral), o processo foi devolvido ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015. Aquele órgão, porém, recusou-se a se retratar em acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL – RETRATAÇÃO DO JULGADO. Julgamento do Mérito pelo STF do RE nº 1.205.530/SP, Tema nº 28. Possibilidade de execução de parte incontroversa e autônoma. Inocorrência de decisão conflitante, ante a inexistência, no caso, de título judicial transitado em julgado. Acórdão mantido em sede de juízo de retratação” (pág. 2 do documento eletrônico 10).



    Na sequência, o recurso extraordinário foi admitido e encaminhado a esta Corte.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem rejeitou o pedido de expedição de precatório para pagamento de parcela incontroversa e afastou a aplicação do Tema 28 da Repercussão Geral, por entender que, no caso dos autos, “[...] não há trânsito em julgado, pende de julgamento recurso especial, suspenso até o julgamento pelo STJ do Tema 862; e se trata de execução contra a Fazenda Pública, que exige título judicial transitado em julgado” (pág. 3 do documento eletrônico 10).



    Aquela Corte ainda assinalou que a controvérsia em análise não



    “[...] trata de execução de valor incontroverso, o qual somente ocorre quando, após o trânsito em julgado da decisão e iniciada a execução, existe divergência apenas de parte do valor do débito. Ademais, nem há que se falar em valor incontroverso de planilha de cálculo elaborada unilateralmente pela parte, sem ter sido dada a oportunidade ao ente autárquico de impugná-la” (pág. 4 do documento eletrônico 2).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco o AI 682.900-AgR/PR, de minha relatoria:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. PARCELA INCONTROVERSA DO VALOR DO DÉBITO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - É inviável o recurso extraordinário, a teor da Súmula 279 do STF, quando o acórdão recorrido, com apoio nas provas dos autos, entende não ser possível verificar a existência de valores incontroversos. 



    II - Agravo regimental improvido”.



    Ademais, o Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência desta Corte, conforme se verifica nos seguintes julgados:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 28 DE REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE AOS TÍTULOS JUDICIAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.339.354-ED-AgR/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se admite a execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.154.961-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator